Tribunal: TJES
Processo: 0015493-70.2009.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015493-70.2009.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: DIONISIO MEIRELLES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015493-70.2009.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: DIONÍSIO MEIRELLES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da sentença de fls. 49/51, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública do Juízo de Cariacica, Comarca da Capital, que julgou extinta a presente “ação de execução fiscal” face ao reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão autoral.

Pelas razões recursais de fls. 54/56, alega o Apelante, em síntese,
(a)
que o MM. Juiz de Direito
a quo
equivocou-se quanto ao termo inicial da contagem da prescrição, que deve se iniciar após a intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, como decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça e
(b)
que não houve a devida delimitação dos marcos legais que foram considerados na contagem do prazo prescricional.

Pois bem.

Conforme salientado, a
quaestio iuris
posta

em discussão no presente recurso cinge-se em analisar se agiu com acerto, ou não, o MM. Juiz de Direito
a quo
ao pronunciar a prescrição intercorrente na presente “ação de execução fiscal”.

Observa-se dos autos que a presente ação de execução fiscal foi ajuizada em 08.09.2009, sendo proferido despacho ordenatório da citação na data de 22.09.2009, já na vigência da nova redação do inciso I, do parágrafo único, do art. 174, do Código Tributário Nacional, que passou a considerar, como marco interruptivo da prescrição, a data do despacho que ordenar a citação.

Infere-se que houve citação por edital ocorrida em 14.11.2012 (fls. 35), portanto, antes do decurso do prazo prescricional quinquenal.

Decorrido o prazo editalício, o Apelante requereu a suspensão do processo por um ano, na forma do art. 40, da Lei Federal nº. 6.830/80, após o qual requereu, em 10.05.2016, a avaliação e penhora do bem imóvel de propriedade do Apelado.

Entretanto, o referido pedido não foi apreciado por longa data, e após permanecerem os autos em cartório desde a referida data até 05.05.2021, o MMº. Juiz de Direito
a quo
proferiu a sentença terminativa ora impugnada.

Do que se extrai do trâmite processual, observa-se aparentar ter inexistido desídia imputável ao Apelante após a interrupção da contagem do prazo prescricional, bem como após a suspensão do processo, em razão do longo período em que os autos permaneceram conclusos, a despeito das inspeções anualmente realizadas (fls. 48v).

Não obstante, verifica-se que a fundamentação consignada na sentença apresenta-se genérica, sem que tenha apreciado qualquer marco temporal referente ao processo no intuito de alicerçar o reconhecimento da prescrição, não havendo, por consequência, como se inferir quais os critérios levados em consideração pelo MM. Juiz de Direito
a quo
para concluir pela prescrição.

A falta de pormenorização, na sentença, dos critérios levados em consideração para o reconhecimento da prescrição é reputada como vício formal da sentença, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, no julgamento do recurso especial nº. 1.340.553.

Por ocasião do referido julgamento paradigma, restou assentada a tese de que “o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa”.

A ausência de estipulação dos referidos marcos legais caracteriza vício de fundamentação da sentença, dando ensejo à sua nulidade, conforme tem reconhecido este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustram os julgamentos das apelações cíveis nºs. 0025294-73.2010.8.08.0012 (012100252944) e 0017705-98.2008.8.08.0012 (012080177053), dos quais foram Relatores, respectivamente, o Exmº. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior e o Exmº. Desembargador Raphael Americano Câmara:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SENTENÇA. DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ. INOBSERVÂNCIA. LONGA DURAÇÃO DO PROCESSO. CONTRIBUIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECONHECIMENTO.

1. No julgamento do REsp1340553/ RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

2. Deve ser anulada a sentença que não observa precedente vinculante do STJ que indica os dados que devem constar da fundamentação da sentença que reconhece a prescrição intercorrente em execução fiscal.

3. Mostra-se incabível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando verificado que, no caso concreto, o Poder Judiciário contribuiu para a longa duração do processo.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012100252944, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 24/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA GENÉRICA. MOTIVOS JUSTIFICAM QUALQUER OUTRA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não se considera fundamentada decisão judicial que invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

2. Termos da sentença foram invocados sem análise das peculiaridades do caso concreto.

3. Não houve indicação dos marcos legais aplicáveis ao prazo da prescrição intercorrente no caso concreto.

4. Superior Tribunal de Justiça fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o entendimento de que o julgador, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão com delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo.

5. Por não ter o magistrado sentenciante observado as regras processuais mencionadas, a anulação da sentença se impõe.

6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012080177053, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2022, Data da Publicação no Diário: 14/06/2022)

Ademais, além do vício de fundamentação, denota-se que a extinção prematura do processo ocorreu sem que houvesse prévia manifestação da Fazenda Pública, violando o princípio do contraditório.

O Código de Processo Civil preceitua, no parágrafo único do art. 487, que “
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
”.

Também neste sentido prevê o § 4º, do art. 40, da Lei Federal nº. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) que “s
e da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz,
depois de ouvida a Fazenda Pública
, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
”.

A este respeito, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reafirmado a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o referido recurso especial repetitivo nº. 1.340.553, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Mauro Campbell Marques, firmou tese jurídica no sentido de que é obrigatória a prévia oitiva da Fazenda Pública antes de se pronunciar a prescrição intercorrente.

Veja-se:

“EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DO PROCESSO PELO PERÍODO DE 1 (UM) ANO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. ARTIGO 40 DA LEI N° 6830/80. NULIDADE DA SENTENÇA.

I- MUNICÍPIO DE LINHARES ajuizou Ação de Execução Fiscal em face do Recorrido, cobrando débitos referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano, tendo sido o Executado citado por Edital e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial.

II- Em Petição de fls.27/28, o Município Exequente requereu a penhora via sistema BACENJUD ou subsidiariamente a restrição judicial de veículos mediante o Sistema RENAJUD. Posteriormente, em novo Petitório de fl.46, o Município reiterou os requerimentos de bloqueio judicial, contudo o Magistrado proferiu a Sentença de fls.49/52, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

III- Em suas razões de decidir, o Juízo de Piso assentou que ultrapassada a fase de propositura da ação fiscal com o despacho do juiz que ordena a citação (nos termos dos artigos 8º, parágrafo 2º da LEF e 174, parágrafo único, inciso I do CTN com a redação da Lei Complementar 118/2005), afastando a prescrição tributária em si, este, em regra, interrompe a prescrição, iniciando então, o suposto prazo quinquenal de uma provável prescrição intercorrente. In casu, considerando o momento em que a exequente teve ciência da inexistência de bens penhoráveis (mencionados no relatório) até a presente data, vejo que os prazos de suspensão da execução e de prescrição intercorrente fluíram em sua totalidade

IV- Cumpre asseverar que Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS, submetido ao rito dos Recursos repetitivos, fixou os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo dois requisitos indispensáveis para o reconhecimento da prescrição intercorrente, (1) a suspensão do processo pelo prazo de um ano, após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo devidamente declarada pelo Magistrado nos autos do expediente; (2) a oitiva prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80.

V- Contudo, nos autos da presente lide, não foi observado o requisito da prévia oitiva da Fazenda Pública, a fim de dar a oportunidade de alegar qualquer fato impeditivo à prescrição, qual seja, a ocorrência de causas de suspensão ou interrupção que modifiquem o transcurso do lustro prescricional, implicando em nulidade insanável.
(g.n.)

VI- Recurso de Apelação Cível CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para anular a Sentença objurgada.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030100147294, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020)

In casu,
infere-se dos autos que a sentença objurgada foi proferida sem a observância da supracitada diretiva legal e jurisprudencial, pois amparou-se na prescrição intercorrente sem a necessária oitiva do Apelante.

Deste modo, incorreu o MMº. Juiz de Direito
a quo
em
error in procedendo
, pois, além de não fundamentar adequadamente a sentença, violou a garantia constitucional do contraditório, padecendo, assim, a sentença de nulidade absoluta.

Diante disso, conheço do recurso e lhe dou provimento para anular a r. sentença, devendo os autos, com as cautelas de estilo, retornarem ao Juízo de origem para análise da matéria.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL – VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – ART. 40, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº. 6.830 - NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do recurso especial nº. 1.340.553, o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

2. Em ação de execução fiscal e para reconhecimento da prescrição intercorrente, é indispensável (1) a suspensão do processo pelo prazo de um ano, após a não localização do devedor ou de bens penhoráveis, devidamente declarada pelo magistrado nos autos respectivos e (b) a oitiva prévia da Fazenda Pública antes da decretação da prescrição, nos termos do § 4º, do artigo 40, da Lei Federal nº 6.830/1980.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.